Tribunal: TJDFT
Processo: 0009803-23.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. EXTRATO DO SITAF. UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a Fazenda Pública alega interrupção da prescrição em razão da realização de parcelamento pelo contribuinte, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV do CTN, que dispõe que a prescrição se interrompe “por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco.
3. O único documento apto a comprovar o parcelamento realizado pelo Contribuinte é o instrumento da confissão irretratável de dívida com a assinatura do devedor, não se reconhecendo a validade de mero extrato de informações do sistema da Fazenda Pública sem comprovação da aceitação do devedor
4. Os extratos do SITAF são insuficientes para demonstrar o parcelamento, por terem sido produzidos unilateralmente pela Fazenda Pública, não se prestando a demonstrar a ocorrência de reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.